Tribunal: STF
Processo: ARE 1532055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO LEVANTADOS AO ENTE PÚBLICO. NOVA EXPEDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ANTERIOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi provido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, diante do óbice apontado na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do agravante impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não ataca o fundamento da decisão ora agravada (necessidade de análise de legislação infraconstitucional), limitando-se a impugnar apenas a incidência da Súmula 279 do STF. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.